Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724718-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: SEBASTIANA DE FATIMA NOVAIS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, parte executada, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0706518-97.2017.8.07.0001, requerido por SEBASTIANA DE FATIMA NOVAIS DE SOUSA, rejeitou sua impugnação e homologou o laudo de avaliação dos imóveis realizado pelo perito judicial. A decisão interlocutória homologou o laudo de avaliação dos imóveis, pois entendeu que o perito descreveu pormenorizadamente os critérios que embasaram a avaliação, tendo sido consideradas as especificidades da localidade onde situado o bem avaliando, as características da área comum do hotel onde localizadas as unidades, bem como as particularidades dos imóveis em si (dimensões, mobiliário, instalações, acabamento etc.). Preparo recolhido (ID 48136812). É o breve relatório. Decido. Numa análise perfunctória, não vislumbro os requisitos para a concessão da medida liminar. Explico. Alega o agravante que a avaliação feita pelo perito não condiz com a realidade mercantil das unidades avaliadas, bem como devido ao fato de a avaliação padecer dos mínimos requisitos necessários, nos termos da norma no 14.653-1 da ABNT. Requer ainda que seja levado em consideração os pareceres confeccionados por consultores imobiliários com vasta experiência no mercado imobiliário que chegaram aos valores de R$ 397.730,00 para cada unidade, perfazendo um total de R$ 1.193.190,00 e não o montante global de R$ 786.600,00, conforme entendera o perito. Por derradeiro, defendeu que o perito proferiu posicionamentos totalmente parciais. Pois bem. Antes de qualquer digressão, impende salientar que os valores apresentados pelo agravante foram produzidos de modo unilateral, sem a presença de argumentos efetivos que invalidam a metodologia de cálculo do valor do bem realizado pelo perito avaliador, cuja avaliação apresenta fé pública. A avaliação (ID 148636473) foi realizada em 06/02/2023 e trouxe a descrição dos imóveis utilizados como referência para a avaliação, evidenciando que a base de dados a partir da qual foi calculado o valor venal unitário de mercado dos bens avaliandos foi composta por imóveis com características bastante semelhantes às dos penhorados, todos situados inclusive na Quadra 4 do Setor Hoteleiro. Como é cediço, o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, porquanto vigente no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional), sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo. Dito isso, para que o magistrado se convença de que o laudo pericial foi fruto de parcialidade ou até mesmo de uma percepção errônea da realidade, conforme defende o agravante, seria necessária uma argumentação mais robusta e contundente, o que não se verificou no presente recurso. Em outras palavras, não vislumbro razões nem argumentação idônea capazes de infirmar os parâmetros técnicos utilizados pelo perito quando da avaliação dos imóveis. Por fim, conforme muito bem lembrado pelo d. juízo a quo, o perito judicial é terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes, o que confere credibilidade ao seu trabalho, presumindo-se que este será desenvolvido de maneira isonômica. Nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal: Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0716938-33.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO(S) ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR Relator Desembargador FLAVIO ROSTIROLA Acórdão No 1148881 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. FÉ PÚBLICA DO AUXILIAR DO JUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. 1. Via de regra, nos termos do art.156 do NCPC, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito. 2. O §2o do art.464 do CPC prevê que “De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.”. 3. Nosso ordenamento processual pátrio é norteado pelo sistema da persuasão racional, também chamado de livre convencimento motivado, para valoração das provas. Nesse sistema o julgador pode utilizar-se de elementos outros dos autos para formar seu convencimento, uma vez que não se encontra adstrito ao laudo. 4. Considerando que o laudo de avaliação elaborado pelo auxiliar do juízo possui fé pública, não há como desconstituí-lo se os elementos dos autos não se afiguram suficientes para afastar a sua presunção de legitimidade. 5. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta do “acusado” se submeta a uma das hipóteses do art.80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa. 6. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.” (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). Precedentes do STJ. 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FLAVIO ROSTIROLA - Relator, GILBERTO DE OLIVEIRA - 1o Vogal e FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo-se os efeitos da decisão do juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023